Tribunal: STF
Processo: SE 2041
Classe: SE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-12-12
Data de publicação: 1974-12-12

Ementa:
1. SENTENÇA ANULATORIA DE CASAMENTO EDITADA POR TRIBUNAL DA SANTA
SE E HOMOLOGADA POR TRIBUNAL DA JUSTIÇA ITALIANA NOS TERMOS DOS
ACORDOS DE LATRAO CELEBRADOS EM 11.2.1929 ENTRE A SE APOSTOLICA E
A ITALIA. 2. HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ITALIANA PELO SUPREMO TRIBUNAL
PORQUE PROFERIDA MEDIANTE OBSERVANCIA DAS LEIS DA ITALIA SEM
CONTRARIAR A ORDEM PÚBLICA, NEM OS BONS COSTUMES, NEM A SOBERANIA
BRASILEIROS, NEM FRAUDAR QUALQUER LEI DO BRASIL.